Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703131-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66836365/66381648). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator